Tribunal: STF
Processo: Rcl 48495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). APARENTE AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO PARA AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO ARE. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAL ERRO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INDEFERIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Marisa Lojas S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo nº 0713188-03.2017.8.07.0018, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    Narra a inicial que, após ter seus Recursos Especial e Extraordinário inadmitidos, o sistema automatizado do E. TJDFT certificou equivocadamente o trânsito em julgado, sem considerar a interposição de Agravos em Recursos Especial e Extraordinário.
    Afirma que [d]a leitura do § 4º do artigo 1.042 do CPC, tem-se que, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, este será OBRIGATORIAMENTE remetido a este C. Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento. Desse modo, ao impedir a remessa dos autos a essa C. Corte Suprema, o Tribunal de origem usurpou / não preservou a competência desta C. Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça julgou o Agravo em Recurso Extraordinário, negando a competência deste E. STF, estabelecida no artigo 1.042 do CPC.
    Sustenta, na presente sede processual, usurpação de competência desta Suprema Corte, porquanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deveria ter remetido o agravo em recurso extraordinário para esta Corte, nos termos da Súmula 727.
    Requer, em medida liminar, a suspensão do Cumprimento de Sentença instaurado pela Procuradoria do Distrito Federal e, consequentemente, seja sobrestado o processo principal nº 0713188-03.2017.8.07.001 até o julgamento do Tema nº 745 do STF, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil. Pugna, no mérito, pela procedência, para que seja determinada a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do Processo nº 0713188-03.2017.8.07.0018 para processamento e julgamento por este E. STF e, sucessivamente, seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 745 do STF. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Trago à colação a decisão do Desembargador Romão C. Oliveira, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido pela parte reclamante:
    “Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 
    No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. 
    No que se refere ao alegado malferimento ao artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, o apelo excepcional não merece trânsito, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019.”
    A controvérsia circunscreve-se à alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para análise de agravo em recurso extraordinário. No caso, a reclamante pretende alcançar a admissibilidade de seu apelo tendo em vista suposto equívoco do Tribunal de origem quanto ao seu cabimento. 
    Observo que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se fundou 3 (três) fundamentos: (a) em relação à alegada violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ausente a repercussão geral ante o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660); (b) no tocante à transgressão ao art. 93, IX, da CF, conformidade com o quanto decidido no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); (c) quanto ao desrespeito ao art. 155, § 2º, III, da Carta Política, inadmissível porquanto aplicável à espécie a Súmula 280/STF. 
    Em relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.
    No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE, bem como das Rcl’s 7.569/SP e 7.547/SP, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral ou nos casos em que não reconhecida a repercussão geral da controvérsia.
    Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    Vale ressaltar, aparentemente, inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto conta a decisão que não admite recurso extraordinário – nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 34.750-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.). Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMULADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A revisão do ato judicial sobre a primeira admissão do apelo extremo está legalmente autorizada pela previsão do § 4º do art. 1.042 do CPC/2015.
    2. Após a apresentação de resposta ao agravo em recurso extraordinário, o Juízo reclamado assentou estar a controvérsia recursal acomodada à precedente desta CORTE, formulado sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, a decisão reclamada negou seguimento ao agravo, com base no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC.
    3. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte.
    4. Não incide, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727 desta CORTE, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com esteio em orientações do STF estabelecidas em sede de repercussão geral. 
    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.470-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.9.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
    2. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.
    3. Usurpação de competência não verificada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 40.662-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.
    III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.
    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
    (Rcl 44.501-ED/SP, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO, NO ENTANTO, DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE.
    1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
    2. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 47.114-AgR-Segundo/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021)
    Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.
    No tocante ao terceiro e último fundamento da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, em juízo de estrita delibação, aparentemente, melhor sorte não assiste à reclamante. 
    Inobstante cabível, em tese, contra tal fundamento, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o Tribunal a quo possui competência para aferir, exclusivamente, a tempestividade de referido recurso. 
    Nessa linha, ao deixar de remeter, em razão da intempestividade recursal, os autos para esta Suprema Corte, não vislumbro, em juízo meramente delibatório, usurpação, pelo TJDFT, da competência constitucional desta Casa.
    Destaco, por fim, que a reclamante, aparentemente, não se valeu da técnica processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, sendo de todo inviável o manejo da reclamação para tal fim. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação.
    3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem.
    4. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).
    5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    6. Agravo regimental desprovido.” 
    (Rcl 23.116-ED-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.
    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.
    3. Em face de acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral o único recurso eventualmente cabível são os embargos de declaração.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 46.856-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)
    Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator da presente reclamação constitucional, indefiro o pedido de medida liminar. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso, a quem distribuído o feito (eDOC. 18).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)